Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REPETITIVO DO STJ. REJEIÇÃO DO RECURSO ADVERSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALTERAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
(1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer excesso de execução, determinando o rateio proporcional de honorários advocatícios (12% no total, sendo 6% para cada grupo de credores) em detrimento da interpretação cumulativa de percentuais autônomos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar: i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da executada/agravante pela vitória no agravo; e ii) a existência de vícios de omissão e contradição alegados pela sociedade de advogados embargada quanto à preclusão, reformatio in pejus e limites da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
(4) Constatada a omissão no acórdão que, ao prover o agravo para reconhecer o excesso de execução, deixou de arbitrar a verba sucumbencial devida ao patrono da agravante sobre o proveito econômico obtido.
(5) Inexistência de omissão quanto aos temas de preclusão e reformatio in pejus, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a viabilidade da arguição de excesso por erro de interpretação do título judicial e a natureza da adequação do cálculo à regra do rateio proporcional.
(6) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao alinhamento da decisão ao entendimento particular da parte, devendo as insurgências de mérito serem veiculadas pela via recursal própria.
(7) O prequestionamento de normas constitucionais ou infraconstitucionais encontra-se satisfeito pela via do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
(8) Embargos de declaração da agravante conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do agravado conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o valor da execução.
2. A adequação da execução aos limites objetivos do título judicial e à regra de rateio proporcional de honorários não configura reformatio in pejus ou alteração indevida da coisa julgada.